Tribunal: TJSP
Processo: 1013965-07.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Sorocaba. Desvio de função. Autor que, no cargo de Guarda Civil Municipal de Segunda Classe, exercia funções típicas de Guarda Civil Municipal de Primeira Classe. Conjunto probatório que comprova o desvio de função. Indenização devida. Inteligência da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Sorocaba. Desvio de função. Autor que, no cargo de Guarda Civil Municipal de Segunda Classe, exercia funções típicas de Guarda Civil Municipal de Primeira Classe. Conjunto probatório que comprova o desvio de função. Indenização devida. Inteligência da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhada às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.